Tribunal: CARF
Processo: 15374.966552/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.966552/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.122 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
PROVAR NEGÓCIOS DE VAREJO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
COFINS NÃO CUMULATIVA. DESCONTO DE CRÉDITO. DESPESAS
COM
LOCAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
SOFTWARE.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o desconto de crédito da contribuição não
cumulativa relativo a despesas decorrentes de locação e manutenção de
software.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson
Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência de decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo contribuinte acima identificado em contraposição ao despacho decisório da
repartição de origem que não homologara a compensação de crédito da Cofins, em razão do fato
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.966552/2009-58
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.122 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966552/2009-58

de que o pagamento informado já havia sido utilizado na quitação de outros débitos da
titularidade do sujeito passivo.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do direito creditório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, equívoco
esse, segundo ele, de ordem meramente formal, sendo imperativa a observância do princípio da
verdade material, considerando-se, ainda, que o Dacon e a DCTF haviam sido retificados
demonstrando o crédito controvertido.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópia
do comprovante de arrecadação (e-fl. 21), da DCTF (e-fls. 18 a 20) e do Dacon (e-fls. 22 a 39).
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ALEGAÇÃO SEM PROVAS.
Cabe ao contribuinte no momento da apresentação da manifestação de inconformidade
trazer ao julgado todos os dados e documentos que entende comprovadores dos fatos
que alega.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2015 (e-fl. 88), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/06/2015 (e-fl. 90) e requereu a reforma integral
do acórdão recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo informado que deixara de
computar, na apuração da contribuição, a dedução de créditos relativos a despesas
administrativas, despesas essas identificadas em planilha como despesas de locação e
manutenção de software.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte trouxe aos autos cópias do
comprovante de arrecadação (e-fl. 180), da DCTF (e-fls. 147 a 149), de planilhas de cálculo (e-
fls. 184 a 197), de parte do Balancete Analítico (e-fls. 151 a 179) e de folhas do livro Razão (e-fl.
183).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.122 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966552/2009-58

Conforme acima relatado, trata-se de Declaração de Compensação relativa a
crédito da Cofins decorrente, segundo o Recorrente, de equívoco cometido no preenchimento da
DCTF, cuidando-se de crédito apurado em razão do pagamento indevido da contribuição sobre
despesas de locação e manutenção de software.
A DRJ, considerando que o Recorrente não apresentara provas do direito
creditório, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
Não se pode perder de vista que, de acordo com o art. 14 do Decreto no
70.235/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal (PAF), a fase litigiosa do
procedimento administrativo se instaura com a impugnação/manifestação de inconformidade,
momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes (inciso III e § 4o do art. 16
do PAF).
Contudo, a alínea “c” do § 4o do art. 16 do PAF excepciona da preclusão na
apresentação de provas aquelas destinadas “a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos”, que vem a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que, somente com a
decisão da DRJ, a questão relativa à necessidade de apresentação de provas documentais (escrita,
documentos fiscais etc.) foi introduzida nos autos, dado que, no despacho decisório, o
procedimento fiscal se restringira ao batimento DCTF versus DARF.
O Recorrente funda sua pretensão de apuração de crédito, conforme acima
apontado, na alegada tributação indevida de despesas de locação e manutenção de software.
O art. 3o, incisos IV e VI, da Lei no 10.833/2003 assim dispõe sobre a matéria:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
Conforme se verifica dos dispositivos supra, a lei instituidora da Cofins não
cumulativa prevê a dedução de crédito em relação a aluguéis, mas referentes a prédios ou a
máquinas utilizados nas atividades da empresa, inexistindo, contudo, previsão legal ao desconto
de crédito em relação às despesas de locação e manutenção de software.
O Recorrente não discriminou a forma como o software era utilizado em seu
negócio, tendo-se em conta o seu objeto social, constatação essa que inviabiliza uma eventual
perscrutação acerca da possibilidade de se considerar tal item como insumo no contexto da não
cumulatividade da contribuição.
Nesse sentido, por falta de previsão legal autorizativa ao desconto de crédito
pretendido, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.122 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.966552/2009-58

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital